Tribunal: TJDFT
Processo: 0008200-88.2014.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. ART. 293, DO CTB. DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Não pode ser considerada como maus antecedentes a ação penal em que o réu foi beneficiado com a suspensão condicional do processo, tendo sido posteriormente extinta a punibilidade.

2. Ao fixar a pena-base, o magistrado deve observar os princípios constitucionais de regência, notadamente o da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena.

3. Condenações penais por fatos anteriores, com trânsito em julgado posterior ao fato em julgamento não servem para efeito de reincidência, podendo, no entanto, ser consideradas como maus antecedentes.

4. Revelam-se adequados o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, se a reprimenda é inferior a 4 anos, o crime não envolve violência ou grave ameaça contra a pessoa, o apelante é primário e apenas uma circunstância judicial lhe é desfavorável.

5. A penalidade de suspensão ou proibição para se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor deve ser arbitrada de modo proporcional à pena corporal imposta, dentro dos limites fixados no artigo 293, do CTB. Sendo mensurada em patamar excessivo, procede-se à sua redução.

6. Recurso conhecido e provido.